Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-70.2019.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008028-70.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVONE PAULINA LIMA DE AMORIM - CPF: 454.041.512-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor.

2. A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar.

3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado a rogo, assim como o levantamento do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual.

4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

5. Recurso da parte ré provido por unanimidade dos votos, prejudicado o apelo autoral”
. (TJ-PE - APL: 5213423 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 15/05/2019) [...]”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008028-70.2019.8.11.0015 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE: IVONE PAULINA LIMA DE AMORIM

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposto por
IVONE PAULINA LIMA DE AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos da autora com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

(id. 161147662)

Assevera que não foi demonstrada a regularidade da contratação.

O suposto contrato apresentado pelo requerido existe divergência do número da agência, e não se presta para comprovar a contratação.

O banco apresentou apenas telas sistêmicas alegando ter ocorrido a liberação de valores para a autora, porém, após a sentença, sobreveio a resposta do ofício enviado para o Banco Bradesco que informou não ter localizado referidos valores que teriam sido disponibilizados na conta.

Reforça que embora o apelado tenha apresentado um contrato, este não possui validade a comprovar que a apelante tenha recebido os valores do empréstimo.

Alega que os documentos colacionados pelo apelado para comprovar o depósito na conta da apelante, não tem validade e foram produzidos unilateralmente, além disso a apelante não usufruiu do numerário.

Afirma que estão configurados os danos material e moral, e, por isso, a sentença merece reforma integral.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, e requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

(Id. 161147664)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que a apelante ajuizou a ação declaratória de nulidade/inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, tendo em vista que é aposentada e recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Alega que o desconto se refere ao Contrato n. 575773619 – início em 12/2017 no valor de R$ 622,99 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) – a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$17,40 (dezessete reais e quarenta centavos) – contrato ativo.

Na inicial assevera ser idosa, de pouca instrução e que pode ter sido vítima de golpe, pois não celebrou o contrato de empréstimo em questão, se tratando de ato praticado pela instituição financeira ou seus terceirizados.

Fundamenta a impossibilidade de concessão de empréstimo acima, pois o contrato não observou as regras, e por isso não pode ser considerado válido.

Dessa forma, requer a nulidade do contrato com a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.

Na contestação, o réu alega ausência de interesse de agir do autor e, no mérito, que há regularidade na contratação do empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Requer a improcedência da ação.

Intimada a autora, impugnou a contestação e após a autora requereu o julgamento antecipado da lide e o apelado requereu o depoimento pessoal da autora.

Na sequência sobreveio a sentença de improcedência.

Da análise dos autos, tem-se que a

apelante celebrou com o Banco Apelado Contrato n. 575773619 – início em 12/2017 no valor de R$ 622,99 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) – a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$17,40 (dezessete reais e quarenta centavos – contrato ativo.

No caso, apesar dos argumentos da apelante, não junta aos autos extratos bancários a comprovar que o valor obtido com o empréstimo não foi depositado em sua conta corrente. Também, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira.

Na cédula de crédito bancário de Id. 16114719, consta a assinatura da apelante, há cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência da apelante.

Assim, apesar da inversão do ônus da prova, tal prova acerca do recebimento ou não do dinheiro correspondente ao empréstimo, era perfeitamente possível, e ao alcance da apelante, deixando de cumprir com seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, quanto ao fato constitutivo do direito.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos, não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada por parte do apelante.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAIS E MORAL NÃO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes.

II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. (...).”
(TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5ª Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

2. As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações.

3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais”.
(N.U 0002929-55.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO - PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR À CONSUMIDORA – DEFEITO QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora no contrato questionado, que foi firmado por pessoa analfabeta, não conste assinatura a rogo, não é possível o julgamento de procedência dos pedidos, pois a instituição financeira demonstrou que disponibilizou o valor do empréstimo à requerente.

Considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos com intenção de induzir o julgador a erro e obter vantagem indevida”.
(TJ-MS - AC: 08029626720188120051 MS 0802962-67.2018.8.12.0051, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO AS PARTES - ANALFABETO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - RELATIVIZAÇÃO DO VÍCIO DE FORMA QUANDO PROVADA A EFETIVA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E O DEPÓSITO DO OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - PRESTÍGIO DO PRINCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO VÁLIDO - RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. PREJUDICADO O APELO AUTORAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor.

2. A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar.

3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado a rogo, assim como o levantamento do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual.

4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

5. Recurso da parte ré provido por unanimidade dos votos, prejudicado o apelo autoral”
. (TJ-PE - APL: 5213423 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 15/05/2019).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegalidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que não há falar em reforma da sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023